Tribunal: TJDFT
Processo: 0748593-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
1 – Competência. Sociedade de economia mista. Justiça estadual. A súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça aduz que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás – é uma sociedade de economia mista federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (art. 61 da Lei n. 9.478/97), que não consta do rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Dessarte, é de se declarar a competência da justiça comum estadual para a respectiva causa.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

J